Tribunal: TJMT
Processo: 1026666-95.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRETE. SEM PROVA DE HABITUALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. RETENÇÃO DE BENS. DANO MATERIAL E MORAL. INDEFERIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO. ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 280009908 – reclamação nº 1026666-95.2024.8.11.0002 – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE), que extinguiu a demanda com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição. 2- Inexiste nos autos, provas de que o Reclamado/Recorrido, aufere renda unicamente com frete, a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3- A prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, inciso V do Código Civil, diz respeito aos casos reparação civil, que é regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso. Precedente: (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021). 4- Verifica-se do termo de declaração realizado pela Recorrente à Corregedoria Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 280009873), que os transtornos iniciaram em 25/10/2019. O termo de declaração foi lavrado em 14/3/2023, o boletim de ocorrência foi confeccionado em 25/10/2019 (id. 280009871), e outro em 3/7/2024 (id. 280009872). Em consulta ao sítio eletrônico do PJE, foi possível verificar que a Recorrente foi acionada pelo Recorrido em 2020 (1004387-57.2020.8.11.0002), referente ao incidente iniciado em 25/10/2019, para receber valores sobre uma nota promissória assinada pela Autora/Recorrente, e ainda assim, ficou inerte. De qualquer ângulo que se analise a presente demanda, o pedido de reparação civil, como encartada nos autos, resta prescrito. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026666-95.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BARTOLINA OLIVEIRA DE MELO - CPF: 109.104.841-04 (RECORRENTE), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), SIMPLICIO GOMES SILVA FILHO - CPF: 329.558.981-04 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025